Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-19.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. GRADAÇÃO PROPORCIONAL. GRAU DE INVALIDEZ. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o Enunciado da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
2. O pedido de produção de prova pericial configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do indeferimento. Precedentes.
3. É imprescindível a efetivação de perícia para perquirir o grau de invalidez do segurado para determinar o valor da compensação por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, considerando que a valor da indenização está adstrito à quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.
4. No caso dos autos, o pagamento da complementação do Seguro Obrigatório DPVAT pressupõe a realização de perícia e o autor requereu expressamente tal prova, o que não foi analisado, configurando error in procedendo e cerceamento de defesa dos litigantes ante a imprescindibilidade da dilação probatória.
5. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.